Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750966-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE ABREU LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A face de decisão interlocutória pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida por MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE ABREU LIMA nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE ABREU LIMA em face de UNIMED SEGURADORA S/A, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 76375913. Narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e foi diagnosticado com 'CARCINOMA SEROSO DO ENDOMÉTRIO DE ALTO GRAU EC I (CÂNCER)'. Alega que a parte ré negou parcialmente a cobertura de materiais e procedimentos indicados por seu médico, sob o argumento de que após a análise de sua Junta Médica, não havia necessidade de determinados procedimentos e materiais. Alega que em outubro/2020, passou a apresentar nova sintomatologia – dores ósseas – não mais havendo condições clínicas e medulares de submetê-la a tratamento quimioterápico, e, ademais, por se tratar de doença agressiva de replicação celular, sem outra opção terapêutica no momento, o médico assistente solicitou modalidade de tratamento específico BEVACIZUMMABE, advertindo que a não realização do tratamento, além de importar rápida progressão da doença e comprometimento clinico, implicava risco de morte. Todavia, o Plano de Saúde, ignorando a prescrição médica e a gravidade do quadro da paciente, que necessita do tratamento prescrito sob pena de rápida progressão da doença e o risco de morte, em 23/10/2020, recusou o pedido, 'sugerindo' a TROCA DO CÓDIGO DE TERAPIA ONCOLÓGICA, ou seja, A TROCA DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. Em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que o réu autorize e custeie o o tratamento com BEVACIZUMABE, 15mg/Kg – Dose Calculada : 843 mg, EV a cada 21dias - conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a inversão do ônus da prova; 2) os benefícios da gratuidade de Justiça. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 76375915. É a síntese do necessário. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, 'a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei'. No caso em questão, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.' (Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico a presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência. A relação contratual existente entre as partes foi demonstrada pela carteirinha do plano de saúde (ID Num. 76375917). No que se refere ao procedimento, o relatório médico de ID Num. 76375941 indica com clareza o tratamento a ser realizado e o documento de ID Num. 76375942 aponta a negativa parcial do plano de saúde réu. A recusa parcial na cobertura do procedimento mostra-se, em princípio, ilícita porquanto este tem caráter de urgência, considerando o relatório médico e a necessidade de tratamento da doença. Assim, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano à autora caso não se realize o procedimento, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. A autora comprovou sua doença e a necessidade de tratamento médico, não sendo razoável impedir a realização dos procedimentos indicados pelo médico que acompanha a parte autora. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, uma vez que, se eventual decisão final for desfavorável ao autor, poderá a ré pleitear o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e custeie a realização do o tratamento ... BEVACIZUMABE, 15mg/Kg – Dose Calculada : 843 mg, EV a cada 21dias - conforme prescrito pelo médico assistente no ID Num. 76375941, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos”. Em suas razões recursais, a agravante alega que, “em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação foi negada por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS”. Traz à colação a Resolução normativa 428 da Agência Nacional de Saúde - ANS, asseverando que obrigatoriedade de cobertura se restringe ao que consta no respectivo rol de procedimento e tratamento, cujo caráter deve ser tido como exaustivo, conclusão que teria sido encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em recente julgado, definiu taxatividade de referido Rol de Procedimentos, cujo conteúdo seria vinculante e definidor da comutatividade contratual, o que garantiria o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde. Assevera não ter restado demonstrada qualquer situação de urgência e ou de emergência justificadora do deferimento da tutela de urgência. Sustenta ainda que a multa foi fixada em valor exorbitante e desproporcional à obrigação a ser cumprida. Por fim, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão de fls., pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Caso não seja este o posicionamento desta Colenda Turma Cível, requer seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido as astreintes, uma vez que, conforme delineado no item VI estes foram arbitrados de maneira desarrazoada e desproporcional.” Preparo recolhido (ID 21825664). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais (artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito alegado pela agravante não se mostra evidente: inviável acolher-se o singelo argumento de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afastaria o direito da agravada/autora à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo desconstituiria conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico (ID 76375941) dado o diagnóstico de "CARCINOMA SEROSO DO ENDOMÉTRIO DE ALTO GRAU EC I (CÂNCER)". Ora, o contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete a agravada. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde. De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017). Risco de dano grave ou de difícil reparação que, na verdade, milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente. Quanto ao valor da multa (astreintes), a grave situação de saúde vivenciada pela agravada exige imediata cobertura do tratamento, revelando-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece reparo. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora